Tribunal: STF
Processo: HC 244630
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, do Superior Tribunal Militar, no HC 7000522-75.2024.7.00.0000/CE. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de concussão, por duas vezes (art. 305 do Código Penal Militar), e de prevaricação, por duas vezes (art. 319 do CPM). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] tem-se por extreme de dúvidas que o Sgt Costa Lopes em conluio com o Ten Dayson incidiram, por duas vezes, nas tenazes do dispositivo acima transcrito [art. 305 do CPM], na medida em que, consoante fartamente demonstrado, exigiram dos ex-Alunos NPOR da Turma de 2020, Bruno Alves da Silva Dias, Victor Henrique Sousa Dourado e Lucas de Andrade Silva, ora Ofendidos, vantagens indevidas, em nome da agilidade na liberação de seus respectivos pagamentos de indenização do adicional de férias proporcionais, referente ao período de serviço militar obrigatório por eles prestados quando integrantes da Turma NPOR/2020, vantagens essas que foram depositadas pelos referidos Ofendidos na conta de titularidade do primeiro denunciado, Sgt Costa Lopes. 



    Ademais, a investigação encetada revelou, consoante inúmeras vezes textualmente mencionado por Costa Lopes nos áudios transcritos, que a agilidade no pagamento dos referidos envolvidos deu-se à míngua do preterimento de outros militares que possuíam seus requerimentos em ordem prioritária a estes, fazendo-os incidir, também, no crime de prevaricação, disposto no artigo 319 do Código Penal Militar. 



    A recusa, por parte do Ministério Público Militar, em propor o acordo de não persecução penal (ANPP) foi assim chancelada pelo Juízo de origem, ao receber a denúncia: 



    [...] o representante Ministerial manifestou-se, em apartado, pela impossibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal contido no artigo 28-A, do Código Penal, tendo em vista mostrar-se insuficiente para proceder a devida reprovação e prevenção do crime, conforme o disposto no art. 18-A, parágrafo 1º, da Resolução CSMPM nº 101, de 2018, dada pela Resolução CSMPM nº 134, de 13/09/2023, que ampliou as hipóteses de aplicação do ANPP, transcrito a seguir (evento 47, doc. 2): 



    Art. 18-A. Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público Militar poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal, quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, inclusive violência doméstica, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua prática mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativamente ou alternativamente: 



    (...) 



    § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: 



    (...) 



    VII – a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime; (Texto inserido pela Resolução nº 126/CSMPM). 



    (...) 



    X – o delito for cometido por militar, isoladamente ou em coautoria com civil, e afetar a hierarquia e a disciplina, não podendo ser restauradas apenas pela via do processo disciplinar, circunstância a ser devidamente justificada. (Texto alterado pela Resolução nº 134/CSMPM) 



    Diante do posicionamento do Parquet Castrense quanto a ausência de condições para a proposição de Acordo de Não Persecução penal, bem como do oferecimento da Denúncia e Aditamento à Denúncia, e, bem assim, mediante juízo de delibação, verifico que estão presentes as formalidades legais para deflagração da Ação Penal Militar, em especial as delineadas nos artigos 30 e 77, ambos do Código de Processo Penal Militar, razão pela qual RECEBO A DENÚNCIA [...]. 



    Inconformada com o indeferimento do pedido de remessa dos autos a órgão superior do MPM para avaliar a possibilidade de ANPP, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o MM. Juízo de 1ª Instância indeferiu ‘requerimento de retorno do presente feito ao MPM’, em razão da existência de ‘Cota Ministerial bem fundamentada e explicativa acerca da não propositura do citado acordo’. Ora, os Impetrantes requereram a remessa dos autos ao órgão Superior do Ministério Público Militar para a viabilidade da propositura do ANPP e não o retorno ao MPM que apresentou a cota ministerial. 



    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para abrir vista ao Ministério Público Militar para que se manifeste de forma motivada, fundamentada, sobre a viabilidade, ou não, do Acordo de Persecução Penal já que presentes todos os requisitos previstos no Art. 28-A, §14, Código de Processo Penal comum. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/04/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/03/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STD, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente